Tribunal: TJES
Processo: 0000322-81.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000322-81.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO SANTANA BISPO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. REJEITADA. PENA-BASE REDUZIDA. REGIME INICIAL MODIFICADO PARA SEMIABERTO. DETRAÇÃO. INAPLICABILIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

2. Apesar da pequena quantidade de droga, diante do contexto fático da apreensão já que, além dos entorpecentes, foram apreendidos na residência do réu rádio comunicador e a quantia de R$ 410,00 em notas fracionadas proveniente do tráfico, não é crível a alegação de que seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06). Desta forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da persecutio criminis, deve ser mantida a condenação.

3. A pena foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão pela valoração das consequências do crime,
“uma vez que de acordo com os policiais ouvidos em juízo, o acusado e seus comparsas estão envolvidos em outros crimes, em razão do tráfico de drogas, como, por exemplo, tentativa de homicídio”.
Contudo, ações em curso não podem ser utilizadas para a exasperação da pena-base. Pena-base redimensionada para o mínimo-legal.

4. No que tange ao regime inicial, a sentença merece reforma, já que diante do quantum de pena aplicado faz-se necessário a fixação do regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, §2º, alínea b, do CP.

5. Sabe-se que a detração é instituto previsto no art. 387, §2º do CPP que possibilita ao juízo sentenciante que, após descontar o tempo da prisão provisória, verifique a possibilidade de estabelecer um regime de cumprimento inicial da pena mais brando, considerando os limites impostos no art. 33, §2º e alíneas do CP.
I
n casu,
que tempo de prisão provisória não é suficiente para modificação do regime.

6. Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e a isenção das custas processuais, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CRISTIANO SANTANA BISPO em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante pleiteia a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.340/06, a absolvição por insuficiência de provas, bem como a aplicação da pena no mínimo legal. A defesa ainda aponta equívoco na fixação do regime inicial, bem como requer que seja realizada a detração e concedida a assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões ministeriais pelo parcial provimento recurso tão somente para que seja fixado o regime inicial semiaberto. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 5570207).

Eis o breve relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por CRISTIANO SANTANA BISPO em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante pleiteia a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.340/06, a absolvição por insuficiência de provas, bem como a aplicação da pena no mínimo legal. A defesa ainda aponta equívoco na fixação do regime inicial, bem como requer que seja realizada a detração e concedida a assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões ministeriais pelo parcial provimento recurso tão somente para que seja fixado o regime inicial semiaberto. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 5570207).

Pois bem.

De acordo com a denúncia, no dia 27 de abril de 2022, na localidade de Rio Claro, zona rural de Santa Maria de Jetibá, o denunciado tinha em depósito, no interior de sua residência, para fins de comercialização, 05 (cinco) "pinos" de substância entorpecente conhecida como "cocaína ", sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de 01 (um) rádio comunicador e R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) em espécie.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

Extrai-se dos autos que o denunciado era investigado por duas tentativas de homicídios supostamente praticadas por dívidas de drogas, razão pela qual foi autorizado judicialmente a expedição de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em seu desfavor, momento em que encontraram em sua residência 05 (cinco) "pinos" de cocaína, 01 (um) rádio comunicador e R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) em espécie.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, do Laudo de Constatação Provisório e do Laudo de Exame Químico-Toxicológico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais civis, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia.

Segundo relato dos policiais civis na esfera policial, o denunciado informou que realiza o tráfico de entorpecentes no local conhecido como bar do clone e que os objetos e o dinheiro encontrados são frutos da traficância.

Em Juízo, o policial civil Antonio Augusto de Oliveira Cordeiro confirmou em Juízo o depoimento prestado na esfera policial, relatando que todo o material apreendido foi entregue espontamente pelo acusado que também confessou a prática do tráfico de drogas.

No mesmo sentido é o depoimento em Juízo da policial civil Maysa Guss que participou da prisão do acusado.

O informante Matheus Henrique Castelo Rodrigues, que se declarou amigo do acusado, disse em Juízo que o réu praticava o crime de tráfico ilícito de drogas e que ele e o réu estavam traficando há mais de 06 (seis) meses.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Na esfera policial, o réu confessou que realiza o tráfico de drogas para uma pessoa conhecida como “Coroa” e que o rádio comunicador era utilizado para se comunicar com demais integrantes do tráfico. Disse ainda que comercializava crack e cocaína e que a droga apreendida era para venda e que o dinheiro apreendido também era proveniente do tráfico.

Apesar de narrar com detalhes todo o esquema criminoso, em Juízo, negou a prática do crime e disse que quando do seu depoimento na Delegacia estava sob efeito de drogas.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

É importante destacar também que, apesar da pequena quantidade de droga, diante do contexto fático da apreensão já que, além dos entorpecentes, foram apreendidos na residência do réu rádio comunicador e a quantia de R$ 410,00 em notas fracionadas proveniente do tráfico, não é crível a alegação de que seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da persecutio criminis, deve ser mantida a condenação.

No que tange à dosimetria da pena, verifico que, na primeira fase, a pena foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão pela valoração das consequências do crime,
“uma vez que de acordo com os policiais ouvidos em juízo, o acusado e seus comparsas estão envolvidos em outros crimes, em razão do tráfico de drogas, como, por exemplo, tentativa de homicídio”.
Neste ponto, entendo que assiste razão à defesa, já que ações em curso não podem ser utilizadas para a exasperação da pena-base. Assim, fixo a pena-base no mínimo-legal.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão. Contudo, a pena não poder ser reduzida abaixo do mínimo, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, afastada a aplicação do art. 33, §4º da Lei 11.343/06.

Assim, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

No que tange ao regime inicial, entendo que a sentença merece reforma, já que diante do quantum de pena aplicado faz-se necessário a fixação do regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, §2º, alínea b, do CP.

Prosseguindo, sabe-se que a detração é instituto previsto no art. 387, §2º do CPP que possibilita ao juízo sentenciante que, após descontar o tempo da prisão provisória, verifique a possibilidade de estabelecer um regime de cumprimento inicial da pena mais brando, considerando os limites impostos no art. 33, §2º e alíneas do CP. Verifico,
in casu,
que tempo de prisão provisória (de 28/04/2022 a 26/07/2022) não é suficiente para modificação do regime.

Por fim, quanto ao pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e a isenção das custas processuais, ressalto que tal pleito deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. DESPESAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ATINENTE À FASE DE EXECUÇÃO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO EM AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pedido de justiça gratuita para suspensão da exigibilidade do pagamento de despesas processuais em decorrência da alegação de miserabilidade do condenado deve ser analisado pelo juízo competente para a execução da sentença condenatória
.

2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão do entendimento do tribunal de origem implica o revolvimento fático-probatório dos autos.

3. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.788.028/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 20/11/2020.) GRIFEI.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para redimensionar a pena do réu para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa e fixar regime inicial semiaberto.

É como voto.